Tribunal: TJBA
Processo: 0000263-93.2015.8.05.0227
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000263-93.2015.8.05.0227

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A e outros (2)

Advogado(s)
:
MAURICIO PINTO DE OLIVEIRA SA, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, LARISSA SENTO SE ROSSI

APELADO: FREDERICO ALVARES DE MAGALHAES

Advogado(s)
:
ELEN RAMALHO DA SILVA, FAGNER ALVES DOS ANJOS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INCLUSÃO DE PROTESTO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO QUANTO AO RESP 1.444.469/DF. INOCORRÊNCIA. JULGADO QUE ANALISOU APLICABILIDADE DO PRECEDENTE À LUZ DO CASO CONCRETO. INEXISTÊNCIA DE REPRODUÇÃO FIEL E OBJETIVA DE DADO CARTORÁRIO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA. PRECEDENTES DO STJ E DO TJBA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1.

Não se caracteriza contradição quando o acórdão embargado analisa e aplica o entendimento firmado em recurso repetitivo (REsp 1.444.469/DF) à luz das peculiaridades fáticas dos autos, notadamente a ausência de prova de que a anotação de protesto tenha sido reprodução automática, fidedigna e objetiva de dado oriundo de cartório.

2.

A jurisprudência dominante do STJ e desta Corte reconhece a inexigibilidade de comunicação prévia apenas quando caracterizada a reprodução estrita e automática de informação pública, o que não se constatou no caso.

3.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à obtenção de efeitos infringentes, salvo vícios estruturais no julgado, os quais não se fazem presentes.

4.

Dispositivos e fundamentos legais considerados prequestionados (art. 1.025 do CPC).

5.

Embargos conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
0000263-93.2015.8.05.0227
, em face do Acórdão proferido no Recurso de Apelação, originário, tendo como embargante
SERASA S.A.,
e embargado
FREDERICO ALVARES DE MAGALHÃES
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos em
REJEITAR
os Embargos de Declaração, amparados nos fundamentos constantes no VOTO do Desembargador Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA